Tribunal: TJSP
Processo: 0008537-87.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR FUNDAÇÃO PRIVADA – INADIMPLEMNTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ASSUMIDAS EM TERMO DE CONVÊNIO PARA REPASSE DE VERBAS DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE ESCOLA ESTADUAL – AJUSTE SUJEITO A REGRAS PUBLICÍSTICAS – A Resolução no 623/2013 conferiu às 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR FUNDAÇÃO PRIVADA – INADIMPLEMNTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ASSUMIDAS EM TERMO DE CONVÊNIO PARA REPASSE DE VERBAS DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE ESCOLA ESTADUAL – AJUSTE SUJEITO A REGRAS PUBLICÍSTICAS – A Resolução no 623/2013 conferiu às 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público a competência para julgamento de ações relativas a licitações e contratos administrativos (item I.3 do artigo 3o) – Conflito procedente. Competência da 6a Câmara de Direito Público para o conhecimento e julgamento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000455727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0008537-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
suscitante 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 6a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS.
SRS. DES. EVARISTO DOS SANTOS E BERETTA DA SILVEIRA.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.977
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0008537-87.2020.8.26.0000
SUSCITANTE: 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SUSCITADA: 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
INTERESSADOS:
FUNDAÇÃO
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAÇÃO FDE E OUTRA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO
DE COBRANÇA AJUIZADA POR FUNDAÇÃO
PRIVADA INADIMPLEMNTO DE OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS ASSUMIDAS EM TERMO DE
CONVÊNIO PARA REPASSE DE VERBAS DO
ORÇAMENTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA
EDUCAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
DE ESCOLA ESTADUAL
AJUSTE SUJEITO A
REGRAS PUBLICÍSTICAS A Resolução no 623/2013
conferiu às 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público
a competência para julgamento de ações relativas a
licitações e contratos administrativos (item I.3 do artigo
3o) Conflito procedente. Competência da 6a Câmara de
Direito Público para o conhecimento e julgamento do
recurso.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 3a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal, figurando como suscitada
a Colenda 6a Câmara de Direito Público (fls. 386/394), em recurso de
apelação interposto por Fundação para o Desenvolvimento da Educação
FDE e Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Professora
Jenny de Toledo Piza Schroeder contra r. sentença que julgou
improcedente a ação por meio da qual aquela fundação pleiteia a
condenação da associação “a devolver o montante de R$ 55.754,67
(cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta
e sete centavos), correspondente às verbas disponibilizadas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fomento das atividades da rede estadual de ensino, sem a devida
contrapartida e prestação de contas” (fls. 6).
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação FDE
ajuizou ação de cobrança em face da Associação e Pais e Mestres da
Escola Estadual Professora Jeny de Toledo Piza Schroeder, pretendendo
obter o provimento condenatório “a devolver o montante de R$ 55.754,67
(cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e
sete centavos), correspondente às verbas disponibilizadas para fomentar das
atividades da rede estadual de ensino, sem a devida contrapartida e
prestação de contas.”(fls. 6).
O MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova
Granada julgou improcedente a ação (fls. 330/332).
O recurso de apelação interposto pela autora foi distribuído
livremente à C. 6a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça
(fls. 373), que, entendendo que a autora “foi instituída pela Lei n. 7.251/62,
na qualidade de órgão de apoio da Secretaria de Estado da Educação”, e
que, “conforme expressamente previsto em seu Estatuto, aprovado pelo
Decreto Estadual n. 51.925/07, trata-se de pessoa jurídica de direito privado,
dotada de autonomia técnica, administrativa e financeira”, concluiu que a
competência para julgamento era de uma das Câmaras da Seção de Direito
Privado, nos termos do artigo 5o, I.1, da Resolução n. 623/13 deste C. Órgão
Especial, razão pela qual decidiu por não conhecer do apelo e determinar a
redistribuição dos autos (fls. 378/383).
A 3a Câmara de Direito Privado, por sua vez, suscitou o
conflito de competência. Observa que, “[i]n casu, a causa de pedir e pedido
versa sobre cobrança de cumprimento de obrigações assumidas em contrato
administrativo, de ressarcimento aos cofres públicos com instauração
inclusive de processo administrativo, sendo a matéria de competência de
uma das 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público, conforme art. 3o, I.3
Ações relativas a licitações e contratos administrativos da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
623/2013” (fls. 391).
A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
a respeito do mérito do presente conflito (fls. 403/406).
É o relatório.
Como é cediço, diz o art. 103 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça que a competência deve ser definida pelos termos do
pedido e da causa de pedir: “A competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la”.
Pretende a fundação autora, de natureza privada, obter a
condenação da associação demandada ao ressarcimento de valores a essa
transferidos a título de fomento para custeio de atividades educacionais na
Escola Estadual Professora Jeny de Toledo Piza Schroeder, sem a
necessária contrapartida e prestação de contas.
Trata-se de montante apurado por meio de processo
administrativo, no qual se buscava averiguar o fiel cumprimento de termo
de convênio que tinha por objeto o repasse de verbas públicas, oriundas do
orçamento da Secretaria Estadual da Educação, à associação autora.
Ressalte-se que, no curso do referido processo, a associação
demandada foi notificada a fim de regularizar a situação administrativamente.
É evidente, no caso, a natureza pública da relação jurídica
material que deu origem à pretensão da autora. Trata-se de termo de
convênio para repasse de verbas públicas, espécie de ajuste regulado por
regras publicísticas e que demanda a utilização do controle administrativo.
A Resolução no 623/2013, em seu artigo 3o, I, I.3, 'b', conferiu
às 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público a competência para o
exame das ações “relativas a licitações e contratos administrativos” (g.n.).
À evidência, tratando-se de discussão acerca da cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores decorrentes do inadimplemento de ajuste submetido às regras
publicísticas, a competência é das 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito
Público, de acordo com a Resolução supramencionada.
Ante o exposto, julga-se procedente o conflito, declarando
competente a 6a Câmara de Direito Público para conhecer e julgar o recurso.
MOACIR PERES
Relator